Tribunal: CARF
Processo: 19515.002157/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Faber de Azevedo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
NULIDADE. PRAZO PARA DECISÃO ADMINISTRATIVA PREVISTO NA LEI No 9.784/99. INAPLICABILIDADE
O processo administrativo tributário encontra-se regulado pelo Decreto 70.235/1972, o que afasta a aplicação da Lei 9.784/1999, ainda que ausente, na lei específica, mandamento legal relativo à fixação de prazo razoável para a análise e decisão das petições, defesas e recursos administrativos do contribuinte.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 99.
O direito de a fazenda pública constituir o crédito tributário da contribuição previdenciária extingue-se com o decurso do prazo decadencial previsto no CTN.
Na hipótese de lançamento de ofício de crédito tributário que o sujeito passivo não tenha antecipado parte do pagamento, ou tendo ocorrido dolo, fraude ou simulação, aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I.
Caso tenha havido antecipação de parte do pagamento, e ausente a comprovação de dolo, fraude ou simulação, aplica-se o disposto no CTN, art. 150, § 4o, conforme súmula CARF no 99.
VALE TRANSPORTE. PAGAMENTO EM PECÚNIA. CARÁTER NÃO SALARIAL. NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
Nos termos da Súmula CARF no 89, a contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-transporte, mesmo que em dinheiro.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CESTA BÁSICA. DESNECESSIDADE DE INSCRIÇÃO NO PAT. PAGAMENTO EM PECÚNIA. CONFIGURAÇÃO DE SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Não integram o salário de contribuição os valores relativos à alimentação fornecida aos segurados empregados, ainda que a empresa não esteja inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador - PAT, desde que o fornecimento seja in natura, não pago em pecúnia.
Os valores a título de ajuda alimentação pagos em pecúnia não configuram indenização e devem ser incluídos no salário de contribuição.
BOA-FÉ DO AGENTE. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.
A infração fiscal independe da intenção do agente ou do responsável, conforme preceitua o art. 136 do Código Tributário Nacional. Ocorrido o fato previamente descrito na norma de incidência, basta para o nascimento da obrigação tributária decorrente da relação jurídica legalmente estabelecida.
MULTA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser recalculada a multa devida com base no art. 35 da Lei 8.212/1991.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Nos termos da Súmula CARF n° 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia ­ SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002157/2009-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.154 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
NEWTIME SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não
está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas
somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de
acordo com o livre convencimento motivado.
NULIDADE. PRAZO PARA DECISÃO ADMINISTRATIVA PREVISTO
NA LEI No 9.784/99. INAPLICABILIDADE
O processo administrativo tributário encontra-se regulado pelo Decreto
70.235/1972, o que afasta a aplicação da Lei 9.784/1999, ainda que ausente, na
lei específica, mandamento legal relativo à fixação de prazo razoável para a
análise e decisão das petições, defesas e recursos administrativos do
contribuinte.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples alegações
desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se
insuficientes para comprovar os fatos alegados.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 99.
O direito de a fazenda pública constituir o crédito tributário da contribuição
previdenciária extingue-se com o decurso do prazo decadencial previsto no
CTN.
Na hipótese de lançamento de ofício de crédito tributário que o sujeito passivo
não tenha antecipado parte do pagamento, ou tendo ocorrido dolo, fraude ou
simulação, aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I.
Caso tenha havido antecipação de parte do pagamento, e ausente a
comprovação de dolo, fraude ou simulação, aplica-se o disposto no CTN, art.
150, § 4o, conforme súmula CARF no 99.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002157/2009-44
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.154 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002157/2009-44

VALE TRANSPORTE. PAGAMENTO EM PECÚNIA. CARÁTER NÃO
SALARIAL. NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
Nos termos da Súmula CARF no 89, a contribuição social previdenciária não
incide sobre valores pagos a título de vale-transporte, mesmo que em dinheiro.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CESTA BÁSICA. DESNECESSIDADE DE
INSCRIÇÃO NO PAT. PAGAMENTO EM PECÚNIA. CONFIGURAÇÃO
DE SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Não integram o salário de contribuição os valores relativos à alimentação
fornecida aos segurados empregados, ainda que a empresa não esteja inscrita
no Programa de alimentação do Trabalhador - PAT, desde que o fornecimento
seja in natura, não pago em pecúnia.
Os valores a título de ajuda alimentação pagos em pecúnia não configuram
indenização e devem ser incluídos no salário de contribuição.
BOA-FÉ DO AGENTE. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.
A infração fiscal independe da intenção do agente ou do responsável, conforme
preceitua o art. 136 do Código Tributário Nacional. Ocorrido o fato
previamente descrito na norma de incidência, basta para o nascimento da
obrigação tributária decorrente da relação jurídica legalmente estabelecida.
MULTA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser recalculada a multa devida
com base no art. 35 da Lei 8.212/1991.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Nos termos da Súmula CARF n° 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) declarar a decadência para as competências até 05/2004; b)
excluir o lançamento relativo a vale transporte; e c) aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91,
art. 35, na redação dada pela Lei 11.941/2009.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Faber de Azevedo - Relator

Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.154 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002157/2009-44

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado), Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 114/138) dirigido a este Conselho, interposto
contra a decisão da 12a Turma da DRJ em São Paulo, acórdão no 16-24.757, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação.
AUTUAÇÃO
O auto de infração n° 37.231.464-3, no montante total de R$ 951.932,18,
consolidado em 17/06/2009, se refere ao descumprimento de obrigação principal previdenciária,
parte patronal (20%) e Gilrat (2%), relativamente à remuneração paga pelo recorrente aos seus
empregados nas competências 01/2004 a 13/2004.
Extrai-se do Relatório Fiscal, fls. 46/53, que:
- O sujeito passivo é prestador de serviços empresariais em geral, especialmente,
fornecedor e administrador de mão de obra a terceiros;
- O sujeito passivo pagou a seus empregados, em dinheiro, vale transporte, cesta
básica e refeição;
- O sujeito passivo concedeu plano de assistência médica a parte de seus
empregados;
- A fiscalização considerou tais valores pagos em dinheiro, assim como, a
concessão de plano de saúde a parte dos empregados, salário de contribuição, tendo em vista o
disposto no artigo 28, item IV § 9 letras “c”, “f” e “q” da Lei 8.212/1991;
- O lançamento foi efetuado conforme os seguintes papéis de trabalho:
Código
Descrição

FPAS:
ASM
ASSISTÊNCIA MEDICA

5150
CEB
CESTA BÁSICA EM DINHEIRO

5150
LAN
LANCHES E REFEIÇÕES

5150
VRE
VALE REF. EM DINH. EFETIVOS

5150
VRT
VALE REF. EM DINH. TEMP.

6550
VTE
VALE TRANSP. EM DINHEIRO EFETIV.
5150
VTT
VALE TRANSP. EM DINH. TEMP.

6550
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.154 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002157/2009-44

- Os valores apurados não se encontravam lançados em folha de pagamento, fato
que ensejou a lavratura de Auto de Infração, descrito no rol dos Autos de Infração por
descumprimento de obrigações acessórias;
- Intimado a identificar os segurados beneficiados com os valores pagos em
22/05/2009, em 05/06/2009 a empresa declarou que não tinha registros que possibilitassem tal
identificação, declaração esta anexada ao presente processo;
- A fiscalização efetuou o lançamento dos valores constantes da contabilidade
como salário de contribuição, tendo deduzido os valores descontados dos empregados em folha
de pagamento e considerado como se retido fossem a parte de segurados pela alíquota mínima de
8%, nos termos do artigo 599 da IN MPS/SRP 03 de 14/07/2005;
- Na apuração do débito, foram examinados, dentre outros documentos, a
contabilidade da empresa, as folhas de pagamento e as Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP;
- O sujeito passivo deixou de declarar em GFIP parte da remuneração de seus
segurados empregados, nas competências de 01 a 10/2004, e integralmente nas competências de
11 e 12/2004;
- Os valores não declarados em GFIP estão relacionados nas Planilhas 1
denominada Valores não declarados em GFIP;
- A fiscalização identificou que na competência 06/2004 a empresa entregou nova
GFIP, em 09/10/2008, após o início da ação fiscal;
- Os valores declarados nestas GFIPs, não declarados na GFIP anteriormente
entregue, estão lançados nos papéis de Trabalho EAI- Efetivos Declarados Após o Início; e TAI-
Temporários Declarados após o Início, e estão demonstrados na Planilha 6 denominada
Comparativo GFIP antes e depois 06/2004;
- O sujeito passivo informou em GFIP deduções de Salário Família, com valores
superiores aos consignados em Folha de Pagamento, as diferenças sofreram Glosa de Dedução e
estão lançadas no papel de trabalho GLO- Glosa de Salário Família;
- O recorrente foi intimado a apresentar Certidão de Objeto e Pé das Ações
Judiciais que possuísse contra o INSS ou outras entidades e fundos denominados Terceiros, a
empresa declarou em 05/06/2009 que não possuía referidas certidões;
- E finalmente, a situação encontrada no contribuinte ensejou a emissão de
representação fiscal para fins penais, pela prática, em tese, dos seguintes crimes: sonegação de
contribuição previdenciária, de acordo com o artigo 337-A, incisos I, II e/ou III, do Código
Penal- Decreto-Lei n° 2.848, de 07/12/1940, verificado no período de 01/2004 a 12/2004.
IMPUGNAÇÃO
A empresa, cientificada do lançamento em l8.06.2009 (fls. 02), postou sua defesa
(fls. 78), através da impugnação de fls. 58/71.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.154 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002157/2009-44

Destaca-se da impugnação:
- inconformismo com a autuação tendo-se em conta a retenção na fonte de 11%
(onze por cento) do total de seu faturamento;
- os meses 01 a 05 de 2004 foram atingidos pela decadência, conforme dispõe o
art. 173 do CTN;
- cerceamento de defesa por não ter sido disponibilizado o relatório dos
recolhimentos mensais feitos diretamente pelos seus Clientes, nem no site da Receita, e nem pelo
senhor Auditor Fiscal que informou que não era possível fornecer cópias;
- o cotejamento dos créditos oriundos dos faturamentos e o Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados - RADA - demonstram que há divergências de
valores. Requer o saneamento;
- o vale transporte pago em dinheiro não pode ser considerado como salário;
- a Assistência Médica é excluída taxativamente da remuneração do trabalhador,
conforme o inciso IV, § 2° do artigo 458 da CLT;
- não concorda com a obrigatoriedade de estender para todos os seus funcionários,
os benefícios de alimentação e de assistência médica, já que pelas características da empresa,
prestação de serviços a diversos clientes, com necessidades e custos totalmente diferentes, não
tem como uniformizar seus benefícios a todos os seus funcionários;
- solicitou o expurgo da multa aplicada, pois em momento algum a recorrente agiu
de má-fé, na tentativa de se enriquecer ilicitamente, tendo sido transparente com a fiscalização;
- a SELIC não é apta a ser utilizada nem como taxa de juros, nem como índice de
correção monetária, sendo, portanto, forçosa a sua substituição pela taxa de juros de l% ao mês.
ACÓRDÃO DRJ
Sobreveio, assim, o acórdão no 16-24.757 da 12a Turma da DRJ em São Paulo,
que por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.
Segue abaixo a ementa do referido acórdão (folhas 83/105):
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EMPRESA DE
TRABALHO TEMPORÁRIO.
A empresa de trabalho temporário é obrigada a recolher, na forma e prazos legais, as
contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados e trabalhadores temporários.
VALE TRANSPORTE PAGO EM DINHEIRO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.154 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002157/2009-44

O vale-transporte concedido em desacordo com a legislação própria constitui fato
gerador da contribuição da empresa e integra o salário-de-contribuição.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. ALIMENTAÇÃO
EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO PRÓPRIA. Integram o salário-de-
contribuição os valores pagos a título de auxílio alimentação em desacordo com a
legislação própria.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. ASSISTÊNCIA
MEDICA.
Os valores pagos pela empresa a título de assistência médica enquadram-se no conceito
de salário-de-contribuição quando não extensíveis à totalidade dos empregados e
dirigentes.
TAXA SELIC.
É lícita a aplicação da taxa SELIC para as contribuições sociais e outras importâncias
arrecadadas pela Receita Federal, em atraso, incluídas em Auto de Infração.
MULTA DE MORA. NATUREZA DE NÃO CONFISCO.
O valor da multa aplicada decorre do disposto na Lei, tendo vista a mora do
contribuinte, ao deixar de efetuar o recolhimento das contribuições previdenciárias.
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe em sede de processo administrativo a discussão sobre legalidade ou
constitucionalidade de lei.
FORMALIDADES LEGAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO FEITO.
INDEFERIMENTO.
O Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido lavrado de
acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, não havendo
que se falar em suspensão de seu andamento.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste cerceamento de defesa quando o Auto de Infração e seus anexos obedecem a
todos os requisitos essenciais de validade, e oferecem as condições necessárias para que
o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao lançamento.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O sujeito passivo, cientificado do acórdão DRJ/SP no 16-24.757 em 29/09/2010
(e-fl. 111), postou o recurso voluntário em 29/10/2010 (e-fl. 113), repisando as alegações já
apresentadas na impugnação.
No pedido, requer o recorrente que seja aceita a preliminar levantada, anulando o
presente Auto de Infração n°. 37.231.464-3, por consequência o Acórdão n°. 16-24.757, por não
se respeitar o devido processo legal, pela não disponibilização de informações importantes para
que o ora Recorrente possa exercer o seu direito constitucional do contraditório e de ampla
defesa, agredindo os dispostos no Art. 37 e no Inciso II do Art. 3° da Lei 9.784/99; pela não
observação da Lei 11.941/2009 e, por consequência, a Portaria PGFN/RFB n° 14/2009, e,
também, do Inciso II do Art. 106 do CTN, além das demais argumentações e fundamentações
esposadas neste recurso e nas Impugnações já protocoladas.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.154 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002157/2009-44

É o relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo Faber de Azevedo, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, deve ser conhecido.
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Preliminarmente, o recorrente alega que a decisão de piso é nula pois teria
desprezado as provas existentes nos autos, por ele apresentadas durante a fiscalização, tendo o
julgador deixado de se pronunciar sobre pontos relevantes da defesa.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente.
Compulsando o processo, não vislumbro que o órgão julgador de primeira
instância tenha desprezado qualquer documento existente nos autos, que o recorrente tenha se
baseado para desenvolver sua defesa. Verifico sim, que o órgão julgador pontuou que o
recorrente alegou pontos em sua defesa sem que tivesse apresentado a documentação hábil a
provar o que foi alegado.
Assim, entendo que a decisão de piso foi fundamentada, não havendo que se falar
em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. Adiciono que, o órgão julgador não está obrigado
a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelo sujeito passivo, mas somente sobre os que
entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o seu livre convencimento
motivado.
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância,
uma vez que foi proferida por autoridade competente, e está devidamente fundamentada, sendo a
insatisfação do contribuinte, sobre os pontos suscitados, não tem o condão de anular a decisão, e
é matéria atinente à interposição de recurso voluntário, a ser objeto de deliberação pelo colegiado
de segunda instância.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
NULIDADE DA AUTUAÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
O recorrente repisa os argumentos de nulidade do lançamento e cerceamento do
direito de defesa arguidos na impugnação, uma vez que:
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.154 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002157/2009-44

- não teria havido disponibilização das informações por ele solicitadas
relativamente aos créditos e de débitos, tendo em vista a retenção da totalidade das contribuições
previdenciárias, através dos substitutos tributários;
- não teriam sido disponibilizadas as informações que constam em outros
processos administrativos em análise na RFB (Secretaria da Receita Federal do Brasil);
- a decisão da primeira instância não teria cumprido o disposto no artigo 49 da Lei
do processo administrativo, na medida em que a decisão daquele Órgão só ocorreu oito meses
após a apresentação da defesa.
Iniciando a análise pelo último ponto, o recorrente defende que se impõe a nulidade
da decisão recorrida em função do prazo estabelecido pelo art. 49 da Lei no 9.784/99, transcrito a
seguir:
Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo
de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente
motivada.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou quanto à inaplicabilidade do prazo
previsto no artigo 49 da Lei no 9.784/99 aos processos administrativos fiscais. Tal decisão foi
proferida no julgamento do RESP no 1.138.206/RS submetido à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no artigo 543C do Código de Processo Civil de 1973 e da Resolução STJ 08/2008:
TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO
PROCESSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL. PEDIDO
ADMINISTRATIVO
DE
RESTITUIÇÃO.
PRAZO
PARA
DECISÃO
DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
APLICAÇÃO
DA
LEI
9.784/99.
IMPOSSIBILIDADE. NORMA GERAL. LEI DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. DECRETO 70.235/72. ART. 24 DA LEI 11.457/07. NORMA DE
NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC NÃO CONFIGURADA.
(...)
3. O processo administrativo tributário encontra-se regulado pelo Decreto 70.235/72 -
Lei do Processo Administrativo Fiscal -, o que afasta a aplicação da Lei 9.784/99, ainda
que ausente, na lei específica, mandamento legal relativo à fixação de prazo razoável
para a análise e decisão das petições, defesas e recursos administrativos do contribuinte.
(STJ – Resp: 1138206 RS 2009/0084733-0, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de
Julgamento: 09/08/2010, S1 – PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe
01/09/2010).
Sendo assim, o processo administrativo tributário encontra-se regulado pelo
Decreto 70.235/1972, o que afasta a aplicação da Lei 9.784/1999, ainda que ausente, na lei
específica, mandamento legal relativo à fixação de prazo razoável para a análise e decisão das
petições, defesas e recursos administrativos do contribuinte.
Quanto ao argumento de que não teriam sido disponibilizadas as informações que
constam em outros processos administrativos em análise na RFB (Secretaria da Receita Federal
do Brasil), ou que, não foram disponibilizados os lançamentos de créditos e débitos, sem
delongas, é do sujeito passivo o dever de efetuar os levantamentos e informações que por ventura
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.154 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002157/2009-44

estejam em outros processos administrativos ou judiciais e que entenda ser aproveitados neste
processo, especialmente em sua defesa ou que tenham conexão com a matéria aqui tratada.
Se tais informações e levantamentos estão em outros processos administrativos ou
judiciais, cabe ao próprio contribuinte solicitá-los e apontá-los de forma detalhada e
contextualizada, de forma a ser possível de serem considerados (serem aproveitados) na sua
defesa destes autos.
A alegação do recorrente de que não tem condições econômicas para contratar
uma auditoria interna que possa efetuar os levantamentos com precisão de dados e informações
não se sustenta, uma vez que deveriam estar à sua disposição e controle, desde a época em que
ocorreram as prestações de serviços empresariais em geral por parte do sujeito passivo,
especialmente, fornecimento e administração de mão de obra a terceiros.
Cabe pontuar, que o cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de
embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo ao contribuinte de se manifestar sobre os
documentos e provas produzidas nos autos do processo, hipótese que não se verifica. O
contraditório é exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de
julgamento, não tendo sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do
recorrente.
Como dito, é do próprio sujeito passivo o dever de efetuar os levantamentos e das
informações que entende pertinentes à sua defesa e toda a documentação que lhe dê suporte às
alegações, não cabendo tal tarefa ao Fisco.
Por fim, sobre a sistemática de prestadores de serviços e o relatório de créditos
solicitado pelo sujeito passivo em sua na defesa, adoto a fundamentação da decisão de primeira
instancia, colacionados abaixo:
Empresa de trabalho temporário é a pessoa jurídica urbana, cuja atividade consiste em
colocar à disposição de outras empresas, temporariamente, trabalhadores qualificados,
por ela remunerados e assistidos, devendo elaborar, neste período, folhas de pagamento
e GFIP distintas para os referidos trabalhadores, além das folhas de pagamento e GFIP
relativas aos seus empregados administrativos.
Conforme consta dos autos, a empresa pagou a seus empregados, em dinheiro, Vale
Transporte, Cesta Básica, Refeição, bem como concedeu Plano de Assistência Médica
somente a alguns de seus empregados.
Considerando que o artigo 28, item IV, § 9° letra “I” da Lei 8.212/91, determina que o
Vale Transporte pago em dinheiro é Salario de Contribuição, e a letra “c” do mesmo
artigo também define como Salário de Contribuição, Refeição e Cesta Básica pagas em
dinheiro, e os Planos de Saúde concedidos a apenas parte dos empregados é Salário de
Contribuição por força do estabelecido na letra “q” do mesmo artigo e item da citada
Lei 8.212/91, referidos valores foram considerados como parcelas integrantes do Salário
de Contribuição.
Os valores acima citados não se encontravam lançados em folha de pagamento, fato que
ensejou a lavratura de Auto de Infração n° 37.231.468-6 (CFL 30), sendo que mesmo
intimada oficialmente a identificar os segurados beneficiados destes pagamentos em
22/05/2009 e em 05/06/2009, a Impugnante declarou que não tinha registros que
possibilitassem tal identificação, razão pela qual a fiscalização lançou os valores
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.154 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002157/2009-44

constantes da contabilidade como salário de contribuição, deduzindo os valores
descontados dos empregados em folha de pagamento e considerou como se retido fosse
a parte de segurados pela alíquota mínima de 8%, nos temos do artigo 599 da IN
MPS/SRP 03 de 14/07/2005.
Como demonstrado, as contribuições lançadas incidem sobre parcelas da remuneração
dos segurados empregados e trabalhadores temporários não reconhecidas pela
Defendente como fatos geradores de contribuição previdenciária e também não
declarados em assim não se pode reputar que tenha sido efetuado pela Impugnante
qualquer recolhimento sobre tais rubricas.
Cabe salientar que sendo a Impugnante Prestadora de Serviços Temporários, tem por
obrigação destacar o valor da retenção na Nota Fiscal, apurar o total das contribuições
devidas e se compensar do valor das retenções, recolhendo, assim, as contribuições
resultantes desse cálculo. A obrigação do Tomador de Serviço, por sua vez, é recolher o
valor destacado no CNPJ da Prestadora.
Caso a Prestadora de Serviços não opte por esta compensação poderá solicitar a
restituição das contribuições que foram retidas e não compensadas, conforme determina
a legislação.
Dentro desta sistemática, independentemente das Tomadoras de Serviço terem efetuado
o recolhimento das contribuições destacadas, o Prestador de Serviço já terá sido
compensado/restituído de eventual retenção a maior.
Por esta razão o relatório de créditos solicitado na defesa em nada altera o procedimento
fiscal, mesmo porque nenhum dos lançamentos efetuados no Auto de Infração refere-se
à Retenção de 11% (onze por cento).
Quanto à divergência de valores mencionada na impugnação, repetimos, além do
lançamento não se referir à retenção de 11%, refere-se a rubricas não consideradas
salário de contribuição pela empresa, além do que, a Impugnante não trouxe aos autos
documentos que confirmem tais valores.
Assim, é certo que não há porque utilizar qualquer outro valor de elemento além dos
que já foram apurados pela fiscalização na ação fiscal.
O recorrente não fez prova contraria à verdade constante nos autos. Alegar sem provar é
o mesmo que alegar sem efeitos.
Por todo exposto, rejeito as preliminares de nulidade do lançamento e de
cerceamento do direito de defesa suscitadas.
DECADÊNCIA
O contribuinte se insurge contra a decisão da primeira instância alegando estarem
decaídos os períodos 01/2004 a 05/2004 da presente autuação, sob o argumento de que se iniciou
a homologação do lançamento, a partir da declaração por parte do contribuinte.
A decisão de piso considerou que o início do prazo decadencial teria ocorrido em
01/01/2005, não alcançando os períodos lançados ,conforme os trechos transcritos abaixo:
Isto posto, tem-se que o presente lançamento, sendo de ofício, encontra-se atrelado ao
prazo decadencial previsto no inciso I, do artigo 173 do Código Tributário Nacional.
Se o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.154 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002157/2009-44

poderia ter sido efetuado, temos que o crédito referente à competência mais antiga do
levantamento, 01/2004, poderia ser exigido a partir da competência 02/2004. O primeiro
dia do exercício seguinte é 1° de janeiro de 2005, a partir do qual se conta o prazo de
cinco anos, que expiraria em 31 de dezembro de 2009.
A Súmula vinculante STF no 08, de 20/6/08, dispõe que:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
Desta forma, aplicam-se os prazos previstos no CTN.
Nos lançamentos por homologação, para se apurar a decadência, na hipótese de
existência de pagamento parcial e inexistência de dolo, fraude ou simulação, aplica-se a regra do
CTN, art. 150, § 4o:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Por outro lado, inexistindo pagamento parcial, a situação atrai a regra prevista no
CTN, art. 173, I, contando-se o termo inicial do prazo decadencial a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
De início, verifica-se que o presente lançamento se refere a valores pagos pelo
sujeito passivo aos seus empregados, em dinheiro, a título de vale transporte, cesta básica,
refeição, bem como a concessão de plano de assistência médica somente a alguns de seus
empregados.
Ademais, a empresa deixou de declarar em GFIP parte da remuneração de seus
segurados empregados, nas competências de 01 a 10/2004, e integralmente nas competências de
11 e 12/2004.
Assim, considerando os fatos geradores ocorridos nos períodos 02/2004 a 04/2004
e a ciência do lançamento ocorrida em 18/06/2009, a natureza do lançamento que versa sobre
valores complementares às remunerações, relativamente aos pagamentos efetuados em pecúnia,
e ainda, considerando que a empresa deixou de declarar em GFIP parte da remuneração de seus
segurados empregados nas competências de 02 a 04/2004 (SNR - segurados não retidos),
verifico que a autoridade fiscal aproveitou os recolhimentos do sujeito passivo com código 2100
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.154 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002157/2009-44

no relatório RADA, nos períodos iniciais do ano 2004, o que corrobora o entendimento de que
houve antecipação do pagamento nos períodos iniciais do referido ano calendário, utilizados no
lançamento.
Ademais, a autoridade autuante consignou no Relatório Fiscal que foram
examinados as folhas de pagamento, GFIPs e comprovantes de recolhimento realizados pelo
sujeito passivo, o que corrobora o entendimento de que houve, de fato, antecipação do
pagamento nos períodos iniciais do referido ano calendário 2004.
Consequentemente, os períodos 01 a 05/2004 foram alcançados pelo decurso de
prazo previsto no art. 150, § 4°, do CTN, tendo em vista a ciência do contribuinte ocorrida em
18/06/2009, e portanto, devem ser excluídos da presente autuação, aplicando-se ao caso o
disposto na Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Concluindo, dou provimento à preliminar de decadência, para excluir do presente
feito, os lançamentos dos períodos 01/2004 a 05/2004, por terem sido atingidos pelo decurso de
prazo decadencial, nos exatos termos da Súmula CARF no 99.
DO VALE TRANSPORTE CONSIDERADO COMO SALÁRIO
Com relação ao mérito, o recorrente reforça o recurso nos pontos já abordados na
impugnação em longa argumentação para afirmar que o vale transporte por ele pago em pecúnia
não pode ser considerado salário de contribuição, e por consequência, o lançamento com esta
fundamentação não pode ser mantido.
O assunto não demanda muita análise, haja vista que este Conselho já se
posicionou sobre o tema, tendo considerado que não incide contribuição previdenciária sobre os
valores pagos em pecúnia a título de vale transporte, entendimento esse expresso na Súmula
CARF no 89, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 89:
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-
transporte, mesmo que em pecúnia.
Portanto, como conclusão, assiste razão o recorrente, devendo-se excluir do
presente lançamento os valores relativos a vale-transporte pagos em pecúnia.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E CESTA BÁSICA EM PECÚNIA
Com relação aos pagamentos em pecúnia de alimentação e cesta básica, efetuados
pelo sujeito passivo aos empregados, considerados pela fiscalização como remuneração, a
decisão da DRJ considerou correto o lançamento em função de que os rendimentos pagos,
devidos ou creditados aos empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, e que,
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.154 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002157/2009-44

não estejam compreendidos entre as exclusões legais previstas no parágrafo 9° do artigo 28 da
Lei n° 8.212/91, integram o salário de contribuição para fins de custeio da Seguridade Social.
Observou a decisão de piso que, no caso em questão, a alimentação paga em
espécie não atende a legislação específica conforme disposto no art. 214, §§ 9° e 10 do Decreto
3.048/99.
Por outro lado, entende o recorrente que a autoridade autuante se equivocou ao
consubstanciar que o sujeito passivo não estava inscrito no Programa de Alimentação do
Trabalhador do MTE, e que todos os documentos comprobatórios lhe foram sim disponibilizados
à época da ação fiscal. Pontuou que querer aumentar, somente pela sanha de arrecadar, o custo
do fornecimento deste beneficio é um verdadeiro balde de água fria para os trabalhadores deste
segmenta tão perseguido e sofrido.
Juntou decisões do Superior Tribunal do Trabalho que defendem a tese de que a
ajuda de alimentação fornecida por empresa participante do programa de alimentação ao
trabalhador, instituído pela Lei n° 6.321/76, não tem caráter salarial.
Entretanto, não assiste razão o contribuinte.
A Lei no 8.212/1991, por intermédio de seus artigos 22 e 28 instituiu as bases
sobre as quais incidem as contribuições previdenciárias de empregadores e empregados, que
abrangem o total das remunerações pagas/recebidas, devidas ou creditadas a qualquer título,
durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestem serviços, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades.
Assim, a princípio, a base de cálculo das contribuições previdenciárias abrange
toda e qualquer forma de benefício habitual destinado a retribuir o trabalho, seja ele pago em
pecúnia ou sob a forma de utilidades, aí incluídos alimentação, habitação, vestuário, além de
outras prestações e in natura.
Exclui-se da tributação somente aqueles benefícios abrangidos por alguma regra
isentiva ou que tenham sido disponibilizados para a prestação de serviços, a exemplo de
vestuário, equipamentos e outros acessórios destinados a esse fim.
A definição sobre a incidência ou não das contribuições sociais em relação à
rubrica objeto de lançamento deve levar em consideração sua natureza jurídica, a existência ou
não de normas que lhes concedam isenção e o cumprimento dos requisitos necessários ao
usufruto desse favor legal. Nessa esteira, o § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991 relaciona, de
forma exaustiva, as diversas verbas de natureza salarial que podem ser excluídas da base de
cálculo da Contribuição Previdenciária. Em se tratando de salário utilidade pago sob a forma de
alimentação, dispõe a alínea “c” do citado § 9o:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
c) a parcela “in natura” recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976;
No mesmo sentido é o art. 3o da Lei no 6.321/1976 que dispõe:
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.154 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002157/2009-44

Art 3o Não se inclui como salário de contribuição a parcela paga in natura, pela
empresa, nos programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho.
No caso concreto, a matéria refere-se especificamente a auxílio alimentação e
cesta básica pagos em pecúnia e não de auxílios pagos in natura, estes estão ao amparo do artigo
3o Lei no 6.321/1976.
Assim, o fato do sujeito passivo estar ou não inscrito no Programa de Alimentação
do Trabalhador do MTE, não lhe dá guarida à isenção, visto que inexiste previsão no PAT para o
pagamento de auxílio alimentação em espécie, não estando esse tipo de benefício ao amparo da
isenção prevista na alínea “c” do citado § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991.
Portanto, reputo com correta a decisão da DRJ, cujo trecho colaciono abaixo:
Conforme a legislação supra mencionada, os rendimentos pagos, devidos ou creditados
aos empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, e que, não estejam
compreendidos entre as exclusões legais previstas no parágrafo 9° do artigo 28 da Lei
n° 8.212/91, integram o salário de contribuição para fins de custeio da Seguridade
Social.
Deve ser observado, no caso em questão, que a alimentação paga em espécie não atende
a legislação específica vide, também, o art. 214, §§ 9° e 10 do Decreto 3.048/99.
(...)
Ao contrário do que entende a impugnante, o pagamento de alimentação em pecúnia
constitui fato gerador de contribuição previdenciária (...)
Por todo exposto, concluo os valores a título de ajuda alimentação pagos em pecúnia
devem ser incluídos no salário de contribuição.
Por este motivo nego provimento ao recurso quanto a este item.
ASSISTÊNCIA MÉDICA
No recurso o interessado insiste na alegação de que o beneficio de Assistência
Médica não é verba salarial, que chega a ser risível o entendimento da RFB em contrário.
Aduz que conforme dispõe o Inciso IV, parágrafo 2° do art. 458 da CLT, não
serão consideradas como salário as utilidades concedidas pelo empregador como assistência
médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou mediante seguro-saúde.
Aduz que no mesmo sentido a jurisprudência entende como salário o beneficio
concedido antes de 19/06/2001, quando foi promulgada a Lei no 10.243 que introduziu o preceito
legal citado.
Entretanto, entendo que não assiste razão o recorrente.
Por bem tratar do tema, adoto o posicionamento da decisão de primeira instância:
(...)
Cita o artigo 458, §2°, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para tentar afastar
a incidência de contribuições sobre as verbas pagas a título de assistência médica,
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.154 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002157/2009-44

alegando que referido dispositivo legal não traz qualquer ressalva na hipótese do
empregador conceder o seguro saúde para que este não seja considerado salário.
Todavia, não pode prosperar seu entendimento, pois não cabe ao caso em tela a
aplicação da CLT, mas da Lei n° 8.212/91. Esta é uma lei ordinária, de mesmo nível
hierárquico da CLT, entretanto, é lei específica, que trata do custeio da Seguridade
Social, e traz em seu texto suas próprias definições acerca dos institutos do direito
previdenciário.
É de se ressaltar, aqui, a regra expressa no artigo 12 da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), que dispõe que “os preceitos concernentes ao regime de seguro social
são objeto de lei especial", sendo que o salário-de-contribuição é uma expressão
genuína do Direito Previdenciário, cujo conceito está expresso no art. 28 da Lei n°
8.212/91, devendo este ser observado pela autoridade administrativa.
Se a Lei de Custeio da Seguridade Social (Lei n° 8.212/91) possui sua própria definição
acerca de salário-de-contribuição, não há que se invocar a aplicação do conceito de
salário trazido pela CLT para elidir o lançamento das contribuições em tela.
Ademais, compulsando-se os autos do processo, relativamente à assistência
médica, verifico o que se segue.
Em 28/05/2008, o sujeito passivo havia sido intimado, por meio do Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos – TIAD, a apresentar entre outros documentos, no
item 12, os Convênios Médicos exercício 2004 e critério de participação dos beneficiários nos
custos.
Em 02/06/2009, o sujeito passivo foi intimado, por meio do Termo de Intimação
Fiscal no 05 (fl.29 papel) a identificar os segurados beneficiados pelos pagamentos de
Assistência Médica, com nome, nit, e valores mês a mês.
Na resposta ao TIF 05 (fl. 30 papel), o sujeito passivo consignou que:
(...) não temos como apresentar a relação, conforme solicitado, pois o arquivo
disponível, devido as várias dificuldades que a empresa vem atravessando, esta
totalmente desorganizado, agravado pelo fato de vários documentos terem sido
extraviados em mudança recente.
No Relatório Fiscal, a autoridade autuante concluiu que o sujeito passivo
concedeu Planos de Saúde a apenas parte dos seus empregados, situação que, por força do
estabelecido no artigo 28 item IV parágrafo 9 letra “q” da Lei no 8.212/91, foi considerada pela
autoridade como Salário de Contribuição com incidência das contribuições sociais
previdenciárias, procedendo-se ao lançamento.
Na peça de impugnação, o sujeito passivo confirmou este fato, no trecho transcrito
abaixo:
Portanto, existiam Clientes que não exigiam o fornecimento de Ajuda alimentação e
Assistência Médica, pois disponibilizava, por exemplo, o restaurante e ambulatório
médico para os funcionários terceirizados.
E também neste outro trecho da impugnação:
Isto posto, essa Impugnante, também, não pode concordar com a obrigatoriedade de
estender para todos os seus funcionários, os benefícios de alimentação e de assistência
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.154 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002157/2009-44

médica, já que pelas características da empresa, prestação de serviços a diversos
clientes, com necessidades e custos totalmente diferentes, não tem como uniformizar
seus benefícios a todos os seus funcionários.
Por sua vez, a DRJ assim pontuou sobre o assunto:
No tocante a exigibilidade da contribuição incidente sobre a Assistência Médica, deve-
se destacar, que a Recorrente reconhece a situação apontada pela autoridade fiscal,
aduzindo que pelas características da empresa, prestação de serviços a diversos clientes,
com necessidades e custos totalmente diferentes, não tem como uniformizar seus
benefícios a todos os seus funcionários.
Como visto acima, ficou evidenciado que o sujeito passivo concedeu Planos de
Saúde a apenas parte dos seus empregados. Assim, não há outra conclusão senão a de que restou
descumprido a regra contida no artigo 28 da Lei no 8.2121/1991, que determina:
Art. 28. Entende-se por salário de contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
(..)
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico próprio da
empresa ou por ela conveniada, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,
óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde
que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa;
Nesta esteira, o Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3.048/99, que estabelece:
Art.2l4. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e o trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a' sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
(...)
§ 9°Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...)
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-010.154 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002157/2009-44

XVI - o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou com ela conveniada, inclusive o reembolso de despesas com
medicamentos, óculos, aparelhos Ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras
similares, desde que a cobertura abranja ri totalidade dos empregados e dirigentes da
empresa;
(..)
§ 10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditados em
desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição para todos os
fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis.
Por todo exposto, não tendo o recorrente atendido ao disposto no art. 28, § 9°,
letra “q”, da Lei no 8.212/91, os valores pagos a título de assistência médica a apenas parte dos
seus empregados integram o salário de contribuição, incidindo sobre o mesmo as contribuições
previdenciárias.
Portanto, nego provimento ao recurso neste item.
MULTA EM FACE DA BOA-FÉ
O recorrente alega que, por não ter deixado de considerar os valores pagos a titulo
de vale transporte e alimentação em pecúnia, e assistência médica a não totalidade dos
empregados como fatos geradores de contribuição previdenciária, não incorreu em má-fé.
Em que pese os argumentos, cabe destacar que a responsabilidade por infrações à
legislação tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e
tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo
praticado, a teor do preceito contido no art. 136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional – CTN):
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Assim, constatado o descumprimento de obrigação tributária, quer seja principal
ou acessória deve a autoridade fiscal, nos termos do artigo 142 e parágrafo único do Código
Tributário Nacional, constituir o crédito tributário pelo lançamento, eis que tal atividade é
vinculada e obrigatória:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
RETROATIVIDADE BENIGNA – RECÁLCULO DA MULTA
Sobre a multa, deve-se ponderar a aplicação da legislação mais benéfica advinda
da MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-010.154 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002157/2009-44

O Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca de contestações à Nota
SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput e inciso III,
da Lei 10.522/2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro de 2020, estando a
Receita Federal vinculada ao entendimento de haver retroatividade benéfica da multa moratória
prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei 11.941/2009, no
tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A,
da Lei no 8.212, de 1991.
Isso devido à prevalência da interpretação dada pela jurisprudência pacífica do
Supremo Tribunal de Justiça de incidência do art. 35-A da Lei 8.212/1991, apenas em relação
aos fatos geradores ocorridos a partir da vigência da MP n° 449, de 2009.
Logo, deve-se adotar a retroatividade benigna do art. 35 da Lei 8.212/1991, com a
redação dada pela Lei 11.941/2009, e a multa de mora pelo descumprimento da obrigação
principal deve se limitar a 20%.
TAXA SELIC
O recorrente se insurge quanto a aplicação da taxa SELIC a título de juros de
mora.
A utilização da taxa SELIC para cálculo dos juros incidentes sobre os débitos
tributários possui amparo na fundamentação trazida pela autoridade autuante, também no
relatório “fundamentos legais do débito” essencialmente no art. 239, II, do Regulamento da
Previdência Social.
Trata-se de aplicação de normas especiais, em consonância com a permissão
constante do art. 161, §1o, do Código Tributário Nacional – norma de caráter geral - no sentido
de que os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês, somente se a lei não
dispuser de modo diverso.
Esse entendimento está consolidado na esfera administrativa, ensejando a edição
da Súmula CARF no 4, de observância vinculante para este Colegiado:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça,
respectivamente sob o rito da repercussão geral e dos recursos repetitivos, pacificaram o
entendimento no sentido da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos
débitos tributários (STF, Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de
18/05/2011 e STJ, Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009).
Tais posicionamentos também devem ser obrigatoriamente observados, por força do art. 62, §2o
do Regimento Interno do CARF (Portaria MF no 343/15).
CONCLUSÃO
De todo o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário para:
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-010.154 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002157/2009-44

Na preliminar DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL quanto à decadência, para
excluir as exigências dos períodos 01/2004 a 05/2004, fulminados pelo decurso de prazo, nos
termos da Súmula CARF no 99; e no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para excluir
as exigências a título de Vale Transporte pago em pecúnia, nos termos da Súmula CARF no 89,
e, aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei 11.941/2009.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Faber de Azevedo

Fl. 190
DF CARF MF
Original